Tribunal: TJMT
Processo: 0000618-51.2016.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000618-51.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 14.922.512/0001-10 (APELANTE), ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - CPF: 800.712.361-04 (ADVOGADO), VANESSA ALVES CONTO - CPF: 010.515.691-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE ILEGITÍMIDADE – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO. O ônus para comprovar que o imóvel não é de propriedade do autuado é do próprio autuado, a transmissão de propriedade ocorre pelo registro público em cartório competente e não pelo simples contrato de compra e venda. Assim, não restando comprovado que a parte Apelante não é a legitima proprietária do imóvel, o presente recurso não merece prosperar. Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
RASTRO EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente do Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução, identificada pela numeração única: 0000618-51.2016.8.11.0082, movida em face de
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, onde o Juízo a Quo, proferiu sentença extinguindo o feito e julgando improcedente os pedidos constantes na exordial, condenando a parte embargante ao pagamento da custas e honorários advocatícios, fixados em 415,00 (quatrocentos e quinze reais).

Inconformado, o Apelante, em suas razões recursais (ID: 1878292), alega em síntese, a ocorrência de vícios no auto de infração, vez que realizou a venda do imóvel onde ocorreu a infração ambiental, para o Sr. Cláudio Cirilo da Silva, em 1997, assim, aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal.

Narra ainda, que não possui qualquer vínculo com o legitimo e atual proprietário do bem, apresentando o contrato de compra e venda, acompanhado do termo de quitação para garantir a posse e a propriedade do bem para ao comprador (Cláudio Cirilo da Silva).

Logo, no seu entender, a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, julgando integralmente improcedente os pedidos constantes na petição inicial, está equivocada, pois assevera ser parte ilegítima para adimplir com a multa supracitada. Por tais motivos, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja reformada, julgando totalmente procedente os pedidos constantes na exordial, afastando a condenação dos honorários sucumbenciais e que seja a parte Apelada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo integral desprovimento do presente recurso, sob a fundamentação de que o ônus para comprovar quem é o legitimo proprietário do imóvel, é da própria parte Apelante.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
contra a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, opostos em face da
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
, condenando a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais).

Constata-se que o magistrado de
Instância Singela
, ao julgar improcedentes os Embargos, fundamentou a sua decisão na inexistência de nulidade das CDA’s executadas, bem como no sentido de que a embargante não comprovou, por intermédio da escritura pública, a transmissão dos bens aos adquirentes, conforme determinado pelo artigo 1.227 do Código Civil.

A parte Apelante, em sede recursal, requer o reconhecimento da nulidade da execução fiscal (ID: 1878292), sob a fundamentação de que há diversos vícios no auto de infração em comento, vez que não é a legitima proprietária do imóvel que originou a autuação, pois vendeu o mesmo ao Sr. Cláudio Cirilo da Silva em 1997.

Desta forma, requer o provimento do presente recurso, para que a sentença seja reformada, julgando procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a nulidade do auto de infração nº 6498, para que seja afastada a condenação de honorários sucumbenciais e ainda, que a Apelada seja a condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Entretanto, considerando os documentos atrelados aos autos e o que dispõe a legislação vigente, se verifica que o presente recurso não merece prosperar.

Inicialmente, é imperioso destacar que, o direito pátrio há muito se orienta no sentido de que a aquisição da propriedade de bens móveis se dá pela tradição. Assim, com relação aos bens imóveis, a transmissão de propriedade ocorre pelo registro público em cartório competente, conforme preceitua o artigo 1.245 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Neste sentido, vejamos o que leciona o civilista, Carlos Roberto Gonçalves:

“Perante o nosso direito, pois, o registro não é apenas meio de se dar publicidade do ato translativo, como no direito francês e nos países que a este se ligaram pela mesma técnica. Ao contrário, é tradição solene, que gera direito real para o adquirente, transferindo-lhe o domínio.”.

Com efeito, resta cediço que, em matéria de bens imóveis, qualquer título de aquisição da propriedade gera, puramente, obrigações de ordem pessoal, constituindo-se direitos reais a partir do seu registro na respectiva serventia imobiliária.

Ainda que o compromisso de compra e venda acostado aos autos seja inegavelmente referente ao imóvel que gerou a infração e ação de execução fiscal, tal contrato nada mais que um contrato preliminar (ou compromisso de contrato), atualmente tratado nos artigos 462 a 466 do Código Civil.

Apesar de ser um contrato dispensável, ou seja, não obrigatório, é comum de ser encontrado em operações de compra e venda de imóveis com o objetivo de propiciar maior segurança às partes no tocante ao preço ajustado e à forma de pagamento.

Isto posto, não há controvérsia de que a Apelante é detentora do domínio do imóvel, consistindo a alegada “
alienação
” em uma promessa de compra e venda não inscrita no registro imobiliário.

Aliás, o próprio contrato de promessa de compra e venda só outorga direito real quando registrado junto ao Registro de Imóveis competente.

Assim, necessária é a verificação sobre o sujeito passivo da obrigação não-tributária, no caso a multa ambiental, o que vem disciplinado nos arts. 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, que tem a seguinte redação:

Artigo 1417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

Destarte, como não há nos autos, qualquer demonstração, ainda que mínima, acerca da transmissão do imóvel, presume como sendo a Apelante a proprietária do imóvel e, conseguinte, persistindo a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal.

Ante ao exposto, considerando o transcrito acima,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021